Tribunal: TJSP
Processo: 2055242-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PENHORA "ON LINE" – Execução de honorários advocatícios - Natureza alimentar dos honorários advocatícios que não se confunde com prestação alimentícia – Precedentes - Bloqueio de valores em conta-corrente decorrentes de décimo-terceiro salário – Decisão que manteve a constrição judicial – Verba impenhorável em contexto que não cabe a flexibilização – Décimo-terceiro salário que integra o

Ementa:
PENHORA "ON LINE" – Execução de honorários advocatícios - Natureza alimentar dos honorários advocatícios que não se confunde com prestação alimentícia – Precedentes - Bloqueio de valores em conta-corrente decorrentes de décimo-terceiro salário – Decisão que manteve a constrição judicial – Verba impenhorável em contexto que não cabe a flexibilização – Décimo-terceiro salário que integra o salário, para os fins debatidos – Precedentes desta Corte de Justiça – Penhora de valor inferior a 40 salários-mínimos em conta-poupança – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, inciso X, do Estatuto Processual – Constrição revogada – Decisão reformada - Recurso provido.